Tribunal: TJMT
Processo: 1013571-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013571-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SIZENANDO SANTANA

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
OCUPAÇÃO IRREGULAR DA ÁREA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO - NÃO COMPROVADA –

REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 561, I, CPC - NÃO COMPROVADOS PELO MUNICÍPIO
-
ESBULHO NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO -
DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 do CPC.

2.
Diante da probabilidade do direito e da possibilidade de dano irreparável, ante o prejuízo financeiro que implica a desocupação do imóvel por parte do agravante que exerce atividade empresarial no local, a reforma da decisão é medida que se impõe.

3.
Conforme se infere dos autos, ainda pairam diversas dúvidas sobre a controvérsia, não podendo ser deferida de plano a reintegração de posse, restando imprescindível a realização da audiência de justificação prévia.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SIZENANDO SANTANA

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIZENANDO SANTANA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000061-76.2021.8.11.0048 ajuizada pelo
MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA
, concedeu liminar para determinar a reintegração da parte autora na posse dos bens descritos na inicial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que o requerido desocupe a área invadida, com autorização de requisição de reforço policial após decorrido o prazo.

Em suas razões recursais o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que o agravado induziu o Juízo a erro, juntando apenas extrato de IPTU em nome do agravante, dos imóveis em que alega de serem de sua propriedade, sem ter apresentado qualquer documentação de propriedade anterior (certidão de inteiro teor das matrículas dos imóveis em nome do Município e certidão de localização do imóvel) e muito menos do esbulho praticado pelo Agravante.

Sustenta que é o justo proprietário de uma área total de 7.897 metros quadrados (sete mil e oitocentos e noventa e sete metros quadrados), adquirida pelo Agravante por meio de escritura pública de compra e venda, tendo construído no referido no imóvel uma Pousada, cujo nome é Garimpos das Águas, cuja construção não é recente, e data de mais de 20 anos.

Aduz que o Município sequer apresentou nos autos boletim de ocorrência para a comprovação do exercício de posse anterior, se contradizendo em sua inicial, arguindo que a invasão do Agravante ocorreu de forma clandestina, sendo que a própria Municipalidade faz propaganda da referida pousada para atrair turistas para a região.

Ao final, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão de liminar, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido em id. 135312682.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 144726665.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIZENANDO SANTANA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000061-76.2021.8.11.0048 ajuizada pelo
MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA
, concedeu liminar para determinar a reintegração da parte autora na posse dos bens descritos na inicial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que o requerido desocupe a área invadida, com autorização de requisição de reforço policial após decorrido o prazo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte agravante.

A controvérsia recursal consiste na reformada decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada determinando que o
requerido desocupe a área invadida.

Ab inítio
, para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Na espécie, o agravado propôs a Ação Possessória com pedido de tutela antecipada objetivando a reintegração de posse da área localizada entre os lotes 01; 02; 03; 04; 05; 06; 18; e 19 da quadra 06, e do lote 08 da quadra 08, o qual foi deferido em sede de liminar.

Pois bem, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 do CPC, quais sejam:

“Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDAS QUANTO A DATA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
I –Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo como artigo 561 antecedente.
II - Conforme se infere dos Autos, ainda pairam diversas dúvidas sobre a controvérsia, não podendo ser deferida de plano a reintegração de posse, restando imprescindível a realização da audiência de justificação prévia. (N.U 1003080-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – POSSE ADVINDA CESSÃO DE BEM PÚBLICO – ESBULHO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido. (N.U 0001291-41.2013.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) (destaquei)

Ver
ifica-se dos autos
e dos documentos colacionados, em princípio, que não se mostra comprovada a tese sustentada pelo Município de Juscimeira, ora agravado, acerca de sua propriedade do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, bem como a prática de esbulho por parte do agravante.

Destaca-se que o município juntou apenas extrato de IPTU dos imóveis em que alega de serem de sua propriedade, no entanto não houve a apresentação de certidão de inteiro teor dos imóveis, ou qualquer documento que comprove a ocorrência de esbulho em relação aos imóveis, situação que necessita de maior dilação probatória

Desse modo, ainda pairam diversas dúvidas sobre a controvérsia, não podendo ser deferida de plano a reintegração de posse, restando imprescindível a realização da audiência de justificação prévia.

Partindo dessas premissas, e diante da probabilidade do direito e da possibilidade de dano irreparável, ante o prejuízo financeiro que implica a desocupação do imóvel por parte do agravante que exerce atividade empresarial no local, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento

para cassar a decisão agravada
e
determinar que o juízo de origem designe audiência de justificação prévia oportunizado o autor ao contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023